Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos diante da presença de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A prescrição é matéria suscitável por meio de defesa indireta contra o mérito, por meio de exceção substancial peremptória, no momento oportuno.

4. Em relação ao requerimento de manifestação, com escopo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.